Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. DEMORA ADMINISTRATIVA. LEI 12.732/2012. SEGURANÇA CONCEDIDA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado para assegurar o direito líquido e certo da impetrante à realização de laparotomia oncológica destinada à avaliação de tumor de ovário, diante da demora superior a 400 dias na execução do procedimento classificado como emergencial no sistema de regulação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar o interesse de agir da impetrante diante da alegação de ausência de negativa formal do procedimento pela Administração Pública.
3. Analisar a violação a direito líquido e certo da impetrante em razão da demora excessiva na realização de cirurgia oncológica classificada como emergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse de agir não exige negativa administrativa formal, basta a omissão do Poder Público em prestar atendimento de saúde em tempo razoável e compatível com a urgência do quadro clínico do paciente, o que se evidencia, no caso, pela espera superior a um ano para procedimento oncológico classificado como emergência.
5. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional.
6. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estatuto dos Direitos do Paciente (Lei 15.378/2026) — promulgado recentemente — reforça o mandamento constitucional, ao prever, no caput do art. 8o, que o atendimento médico deve ocorrer em tempo oportuno.
7. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer o tratamento essencial, no prazo necessário, para promover e restabelecer a saúde do paciente.
8. Ante a comprovação da necessidade de procedimento médico de urgência – lastreada por documentação idônea firmada por profissional da rede pública – inexiste justificativa plausível para qualquer mora do Poder Público.
9. A demora excessiva viola o direito constitucional à saúde e descumpre o prazo estabelecido pela Lei 12.732/2012, que prevê que, “nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias” (art. 2o, § 3o).
10. Não se aplica o Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por ser restrito a cirurgias eletivas, hipótese distinta da presente, que envolve procedimento oncológico de emergência, o qual possui regramento jurídico próprio e prioritário estabelecido pela Lei 12.732/2012.
11. A determinação judicial para que o Estado cumpra seu dever constitucional não cria um privilégio indevido, mas corrige uma omissão ilegal que coloca em risco a vida da paciente. A isonomia pressupõe tratar desigualmente os desiguais e a condição de urgência da impetrante justifica a priorização de seu atendimento.
IV. DISPOSITIVO
12. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. Medida liminar confirmada.
Legislação relevante: Constituição Federal, arts. 1o, III, 5o, caput, 6o e 196. Lei 12.016/2009, arts. 1o e 25. Lei 12.732/2012, art. 2o. Lei 13.896/2019. Lei 14.758/2023.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Mandado de Segurança, Processo 0750987-56.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, julgamento em 02/03/2026. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Mandado de Segurança, Processo 0744930-22.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 1a Câmara Cível, julgamento em 16/03/2026. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Mandado de Segurança, Processo 0744217-47.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, julgamento em 16/03/2026.